Tribunal: STF
Processo: AI 55683
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
- Agravo regimental. Indeferimento de recurso extraordinário por falta dos seus pressupostos substanciais. Alegação de inépcia da petição inicial repelida pelas decisões na instância ordinária, tomando em consideração a defesa amplamente exercitada pelo réu. Inocorrência de dissenso de julgados. Improvimento.